Tribunal: STF
Processo: HC 70035
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-26
Data de publicação: 1993-10-26

Ementa:
TRAFICO  DE  ENTORPECENTE  -  TIPO  -  POSSE,  GUARDA E
ALIENAÇÃO  -   CONCURSO MATERIAL  -  UNICIDADE DELITUOSA.  A  teor do
disposto  no artigo  12 da  Lei n.  6.368/76, o  crime de  trafico de
entorpecente pode revelar-se mediante procedimentos diversos. A posse
e  a guarda  de  entorpecente consubstanciam  nucleos  do tipo  e não
concurso  material considerada a alienação. Insubsistencia de decreto
condenatório  no qual, a partir  de figura impropria a espécie - a do
concurso  material - assentaram-se penas diversas, olvidando-se que o
crime  do artigo  mencionado  e passivel  de  configuração em  face a
procedimentos multiplos.